Tribunal: TCU
Processo: 010.314/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6032/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.314/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diomedes Lorenzo Copetti (XXX.977.020-XX); Eliane Farias Lopes (XXX.889.600-XX); Jonas Vinicius Speth (XXX.838.520-XX); Leticia Nadal Rossetto (XXX.424.740-XX); Marcelo Olobomi Silva de Souza (XXX.888.050-XX); Marcirio Vergilino Dias Leite (XXX.912.740-XX); Mauricio Santana Silveira (XXX.541.970-XX); Nadir Lora (XXX.924.650-XX); Nalceli Aparecida Martins Fruzzetti (XXX.506.058-XX); Priscila Vargas Chalmes (XXX.628.350-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.